Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e ao Sisbajud, com a utilização da ferramenta de repetição denominada “teimosinha”, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A pesquisa efetuada por meio do Sisbajud é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos, a pesquisa por meio do sistema Sisbajud foi efetuada recentemente, razão pela qual não se revela possível a utilização da ferramenta denominada "teimosinha".
4. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
5. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
6. No caso, o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.